Tribunal: STF
Processo: RE 1448490
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário (eDOC 37) interposto pelo Estado de Santa Catarina em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, exarado em juízo de retratação, assim ementado (eDOC 27, p. 4): 



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. FATO GERADOR E BASE DE CÁLCULO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA N. 176 DO STF. INCIDÊNCIA DO ICMS APENAS SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA. INVIABILIDADE DE DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA, SÚMULA N. 269 E 271 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.



    Tema 176 do STF: "A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor".”



    No recurso extraordinário (eDOC 37), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 102, § 3º, e 155, II, § 2º, IX, b, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 37, p. 8):



    “= o Tribunal de origem, deve ser compelido a reconhecer que a demanda de potência elétrica integra a base de cálculo do ICMS de os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor, isto é, extrapolou o comando do julgado em evidente malferimento aos art. 155, inc. II, § 2º., inc. IX, alínea "b" da CF/88 e art. 102, § 3ºda CF/88, com a inversão dos ônus processuais; e



    = o Tribunal de origem descurou do fato de que a tarifa de ultrapassagem nada mais é do que a "tarifa aplicável sobre a diferença positiva entre a demanda medida e a contratada, quando exceder os limites estabelecidos", diferença essa que, invariavelmente, corresponderá a um consumo efetivo de potência elétrica, em evidente malferimento art. 155, inc. II, § 2º., inc. IX, alínea "b" da CF/88, a legitimar a sua inclusão na base de cálculo do ICMS, restabelecendo o alcance do acórdão TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2007.011856-6, de Criciúma, rel. Jaime Ramos, Segunda Câmara de Direito Público, j. 18-09-2007.”



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Observe-se que é de competência dos Tribunais e Turmas Recursais de origem a aplicação de orientação fixada em feito submetido à sistemática da repercussão geral, de forma que não cabe a interposição de agravo ou, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para rever esse entendimento.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: AI 777.749-QO-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011; AI 760.358-QO, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010; RE 642.736-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 23.11.2016, ARE 1.203.352-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.06.2020.



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, por ser manifestamente inadmissível. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente